Tribunal: STF
Processo: RE 550617
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DA COFINS. PREVISTA NO
   ART.6º, II, DA LEI COMPLEMENTAR 70/91, PELO ART. 56 DA LEI
   9.430/96. SOCIEDADES CIVIS PRESTADORAS DE SERVIÇO.
        1. As
   razões deduzidas no agravo regimental estão dissociadas, em parte,
   dos fundamentos da decisão agravada.
        2. A discussão relativa à
   revogação da isenção da COFINS prevista no art. 6º, II, da Lei
   Complementar 70/91, pelo art. 56 da Lei 9.430/96, já está
   pacificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
   julgamento dos REs 377.457 e 381.964, rel. Min. Gilmar Mendes,
   DJE 29.9.2008.
        3. Agravo regimental improvido.